Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-69.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003206-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (EMBARGANTE), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE MAJORADA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO QUE SE LIMITA AO PREQUESTIONAMENTO DA DECISÃO E DA MATÉRIA
–
INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1003206-69.2018.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número - CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALBINO RAMOS e SAMIR DARTANHAN RAMOS, contra o v. acordão vinculado ao Id. nº 80695462, que proveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes, para majorar os honorários advocatícios referentes a Ação de Execução nº 2298-48.2008.811.0051, para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Os embargantes alegam que, conquanto o v. acórdão tenha corretamente majorado a verba honorária, o valor fixado não observou o proveito econômico pretendido na ação de execução, que em 2008 era de R$ 1.183.467,80, tampouco considerou as várias intervenções praticadas em defesa dos interesses do Banco/embargado sempre de forma tempestiva, com presteza, zelo e diligência.

Pedem, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que o valor dos honorários seja majorado, ou, ainda, para prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso (cf. Id nº 81518972).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id nº

82512462, o Banco/embargado dá combate às razões recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já proclamou que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, leitura das razões recursais revela que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo provimento do RAC nº
1003206-69.2018.8.11.0041 interposto pelos advogados/embargantes, para majorar
os honorários advocatícios fixados pela r. sentença em R$ 15.000,00 para R$ 35.000,00, valor que os recorrentes também discordam porque, segundo alegam, “ainda” não remunera adequadamente o trabalho por eles prestado

(cf. Id. nº
77497453
).

O acórdão
embargado foi lançado da seguinte maneira:

“
No caso, nenhuma controvérsia existe quanto à contratação feita pelo Banco dos serviços advocatícios prestados pelo autor, nem quanto ao patrocínio da causa por 5 anos contínuos, nem quanto à resilição do contrato promovida pelo Banco depois de todo esse tempo de dedicação profissional incensurável, e nem, finalmente, quanto à falta de pagamento da verba honorária devida ao requerente, quadro que autoriza a intervenção judicial a fim de que, na forma do art. 22, §2º, da 8.906/1994, “
os honorários
(sejam)
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores ao estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

Reconheço que, no caso, o arbitramento judicial realmente desprestigiou o trabalho exercido pelos autores em prol do Banco, impondo-se, portanto, a reforma do ato sentencial neste particular, mas a definição da verba honorária não pode observar cegamente o balizamento previsto no § 2º do art. 85 do CPC, conquanto as diretrizes inscritas nos quatro incisos do mesmo parágrafo devam orientar a definição da expressão econômica do trabalho profissional realizado pelo advogado antes da conclusão proveitosa do serviço para o qual fora contratado.

O §2º do art. 85 do CPC, aplicável, obviamente, à hipótese de sucumbência, diz que o valor dos honorários será fixado “
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...
”, mas esse critério torna-se quase inteiramente inaplicável no caso de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços antes da conclusão do trabalho, pois, já de plano, ficam excluídas, por razões lógica e cronológica óbvias, o valor da condenação e o valor do proveito econômico obtido, e, embora o valor da causa seja dado conhecido desde o início, não se pode fazer incidir sobre ele o percentual legal simplesmente porque o proveito final obtido pode ser nenhum ou muito aquém do valor da causa, e neste caso apenas o advogado, dispensado no meio do caminho, sairia feliz e locupletado indevidamente.

Resta, assim, a possibilidade de arbitramento de honorários
mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado.

Sob esse enfoque, os valores a título de honorários a serem arbitrados devem prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada,
de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/15, art. 85).

Por tal, observando que a ação envolveu matéria de relativa complexidade, exigindo, pois, significativa atuação do causídico, e, além disso, que envolve vultosa importância financeira, sendo atualizado o valor da causa em 2008 para R$ 1.183.467,80
(cf. Id. nº
74230995 - pág. 6
)
, e, considerando, ainda que a atuação dos advogados foi diligente e satisfatória, admito que os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 35.000,00.

Anoto, ademais, que esse valor prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

A propósito:

“
EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor se revelar manifestamente irrisório ou excessivo. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Pelo exposto, provejo o recurso, para majorar os honorários advocatícios referentes à mencionada ação de execução para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas majorou os honorários advocatícios em quantia inferior ao pretendido pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra decisão contrária às suas expectativas, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente ao valor da verba honorária foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021